Tribunal: TJMT
Processo: 1027340-29.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1027340-29.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: EVERSON OLIVEIRA DA SILVA
Vistos.
No caso, no julgamento do agravo interno houve o juízo de retratação - id. 87614468 -, para tornar sem efeito a admissibilidade anterior realizada, bem como ocorreu novo juízo de admissibilidade do recurso especial no id. 103493959.
Assim, devolvam-se os autos para secretaria para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça